Tribunal: TJDFT
Processo: 0715539-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715539-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE AGRAVADO: VIVER REPRESENTACOES, TURISMO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) e Serviço Social do Transporte (Sest) contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão que aplicou multa à Viver Representações, Turismo, Assessoria e Consultoria Ltda. Verifico que o recurso foi interposto sem o comprovante de recolhimento do preparo e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) e Serviço Social do Transporte (Sest) não comprovam a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça pelo Juízo de Primeiro Grau. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intimem-se Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) e Serviço Social do Transporte (Sest) para recolherem o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator